Tribunal: TJSP
Processo: 2008777-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Decisão que revogou livramento condicional e deixou de examinar benefício executório, de mesma amplitude liberatória, a que o reeducando já aparentava ter direito – Descabimento – Conhecimento excepcionado pela constatação da existência de flagrante ilegalidade – Alegação de constrangimento ilegal evidenciada – Ordem parcialmente concedida.